Tribunal: CARF
Processo: 12269.003510/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.003510/2010-57
ACÓRDÃO
2402-013.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRÊMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PEDIDO
DE
PERÍCIA
/
DILIGÊNCIA
E
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação
de provas. O simples fato de o julgador indeferi-las por considerá-las
prescindíveis, não acarreta cerceamento de defesa
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância suscitada e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003510/2010-57
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão 06-50.623 (p. 136), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições destinadas à Previdência Social e referem-se as contribuições a cargo
dos segurados, calculadas sobre o total das remunerações pagas a segurados empregados
(DEBCAD 37.295.511-8, p. 02).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 13), constitui fato gerador da obrigação
previdenciária a remuneração paga pela empresa a segurados empregados, obtido através das
folhas de pagamento apresentadas em meio papel e em meio digital e pela Contabilidade.
Informa a Autoridade Administrativa Fiscal que a empresa declarou parte dos fatos
geradores em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência — GFIP, deixando de declarar, nas competências 12 E 13/2005, valores descontados de
segurados empregados conforme pode ser verificado na "PLANILHA DE REMUNERAÇÃO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS" anexa, observando-se a coluna CS SEM GFIP.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 61), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal por ofensa ao princípio da estrita legalidade e ao
art. 142 do CTN;
(ii) o tributo exigido já fora pago à época própria, tendo ocorrido apenas um erro
formal na declaração na GFIP;
(iii) inconstitucionalidade da Taxa SELIC; e
(iv) pugnou, ainda, pela realização de perícia.
A DRJ julgou improcedente impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 06-
50.623 (p. 136), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003510/2010-57
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECIAL DE TÉCNICO. REQUISITO.
A realização de perícia para a análise de documentos só se justifica se houver
necessidade de conhecimento especial de técnico (Lei n° 5.869, de 1973, art. 420,
I).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 144), reiterando, em síntese, os termos da impugnação, nos seguintes
pontos:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa,
em face do indeferimento do pedido de realização de perícia; e
(ii) o tributo exigido já fora pago à época própria, tendo ocorrido apenas um erro
formal na declaração na GFIP
Na sessão de julgamento realizada em 13/09/2023, este Colegiado determinou o
sobrestamento dos presentes autos, aguardando-se o resultado de diligência fiscal solicitada em
relação ao processo no 12269.003508/2010-88.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições às contribuições destinadas à
Previdência Social e referem-se as contribuições a cargo dos segurados, calculadas sobre o total
das remunerações pagas a segurados empregados (DEBCAD 37.295.511-8, p. 02).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003510/2010-57
4
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 13), constitui fato gerador da obrigação
previdenciária a remuneração paga pela empresa a segurados empregados, obtido através das
folhas de pagamento apresentadas em meio papel e em meio digital e pela Contabilidade.
Informa a Autoridade Administrativa Fiscal que a empresa declarou parte dos fatos
geradores em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência — GFIP, deixando de declarar, nas competências 12 E 13/2005, valores descontados de
segurados empregados conforme pode ser verificado na "PLANILHA DE REMUNERAÇÃO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS" anexa, observando-se a coluna CS SEM GFIP.
Em sua peça recursal, a Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa,
em face do indeferimento do pedido de realização de perícia; e
(ii) o tributo exigido já fora pago à época própria, tendo ocorrido apenas um erro
formal na declaração na GFIP.
Passemos, então, à análise das razões recursais da Contribuinte.
Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente inaugura suas razões recursais defendendo que postulou a realização
de perícia técnica para o efeito de que, tomando como base os recolhimentos realizados em GPS,
seria possível comprovar que os valores tidos como devidos teriam sido recolhidos e apenas não
informados em GFIP.
Aduziu que é incontestável que, no caso concreto, a instância de origem haveria de
realizar a diligência postulada, abrindo prazo, ademais, para que a Recorrente se manifestasse
sobre as conclusões alcançadas.
Destacou que, todavia, foi indeferido o pedido por entender que a prova a ser
produzida independe de conhecimento técnico específico.
Concluiu, neste particular, deve ser anulada a decisão recorrida por cerceamento de
defesa e não enfrentamento das provas juntadas, para efeito de que o processo retorne a origem e
se realize um novo julgamento fundamentado e que permita a realização das diligências
necessárias para a solução da questão.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que a realização de perícia para a análise
de documentos só se justificaria se houvesse necessidade de conhecimento especial de técnico (Lei
n° 5.869, de 1973, art. 420, I). A defesa não aponta qualquer inconsistência nas GFIPs, nas GPSs ou
nas folhas de pagamento, a demandar perícia técnica a cerca de sua autenticidade e integridade.
A impugnação postula apenas perícia para que se confronte tais documentos e se afira se existem
ou não valores não quitados. Para tanto, não se exige conhecimento especial de técnico. Indefere-
se, destarte, o pedido meramente protelatório (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003510/2010-57
5
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância, no que tange ao pedido de
perícia formulado pela Contribuinte, expressamente destacou que, conforme seu entendimento,
os elementos constantes dos autos tornam injustificados a produção de novas provas, motivo pelo
qual indeferiu o requerimento efetuado pela então Impugnante, por entender ser este
procedimento desnecessário.
Não se deve olvidar que, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72,
expressamente citado pelo Colegiado de origem, a autoridade julgadora pode indeferir o pedido
de realização de diligência ou perícia quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ademais, nos termos do art. 29 do susodito Decreto no 70.235/72, na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
É dizer: a determinação de diligências / perícias é uma faculdade dada à autoridade
julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do processo.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os
pedidos de perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia, pois inexiste clara demonstração de pertinência para a perícia.
Neste espeque, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de realização de perícia.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
suscitada.
Da Alegação de Pagamento
A Recorrente defende, em poucas palavras, que a contribuição previdenciária
lançada não prospera, tendo em vista que os valores foram adimplidos, mas somente deixaram de
serem declarados. Aduz que tal confirmação poderia ser feita diretamente por perícia técnica, a
qual restou indeferida pelos julgadores de primeira instância. Conclui, assim, que merece reforma
a decisão para excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária os valores não declarados
mas efetivamente recolhidos.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
6. Do pagamento da verba não declarada. A defesa não nega a ausência de
declaração das contribuições lançadas. Logo, a ausência de declaração resta como
fato incontroverso. Sustenta, contudo, o pagamento de tais valores e postula
perícia para a confrontação de GFIPs, GPSs e folha de pagamento.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003510/2010-57
6
(...)
6.2. No anexo “RDA – RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS AI –
DEBCAD: 37.295.511-8” (fls. 07/08), a fiscalização relacionou as GPS recolhidas
para as competências 12/2005 e 13/2005, como podemos constatar:

6.3. No anexo “RADA – RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS
APRESENTADOS AI – DEBCAD: 37.295.511-8” (fls. 09), a fiscalização especificou as
apropriações efetivadas e o esgotamento dos valores recolhidos na quitação do
débito constituído em GFIP “Levantamento DG”, a gerar documento de exclusão
(EXCL 09.469.306-4), e no reconhecimento de quitação espontânea parte do
débito pertinente apurado pertinente ao presente AI n° 37.295.511-8 na
competência 12/2005, bem como de débito apurado no AI n° 37.295.510-0 para a
competência 12/2005, ambos não constituídos de ofício, com podemos observar:

6.4. A não constituição de ofício no presente AI n° 37.295.511-8 do débito
considerado como quitado por pagamento espontâneo, aflora da especificação do
crédito no importe de R$ 501,60 no DD – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO (fls.
05/06), como abaixo se verifica:

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003510/2010-57
7
6.5. Constata-se, portanto, que o valor total recolhido para o INSS nas GPSs das
competências 12/2005 e 13/2005 foi apropriado para a quitação do débito
confessado em GFIP (Levantamento DG), restando não quitado o débito
constituído no presente Auto de Infração n° 37.295.511-8.
Como se vê, tal como expressamente destacado pela DRJ, a fiscalização especificou
as apropriações efetivadas e o esgotamento dos valores recolhidos na quitação do débito
constituído em GFIP “Levantamento DG”, a gerar documento de exclusão (EXCL 09.469.306-4), e
no reconhecimento de quitação espontânea parte do débito pertinente apurado pertinente ao
presente AI n° 37.295.511-8 na competência 12/2005, bem como de débito apurado no AI n°
37.295.510-0 para a competência 12/2005, sendo certo que a não constituição de ofício no
presente AI n° 37.295.511-8 do débito considerado como quitado por pagamento espontâneo,
aflora da especificação do crédito no importe de R$ 501,60 no DD – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO
(fls. 05/06).
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal da
Contribuinte, impondo-se a manutenção da decisão de primeira instância neste particular pelos
seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 175
DF CARF MF
Original